Tribunal: TJPA
Processo: 0805417-16.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805417-16.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ROSALVA DE NAZARE MARTINS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de idosa diagnosticada com fratura no colo do fêmur, objetivando compelir Estado e o Município ao fornecimento de tratamento cirúrgico urgente. Sentença que julgou procedente o pedido, impondo tal obrigação solidária aos Entes Públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Altamira pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de procedimento médico cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

4. A responsabilidade solidária entre os entes federativos não impede o redirecionamento interno de recursos ou ações regressivas entre eles.

5. A existência de pactuação na Programação Pactuada Integrada (PPI) não exclui o dever de prestar imediatamente o serviço de saúde à população quando constatada a urgência e necessidade.

6. Inexiste violação ao princípio da isonomia, diante da gravidade do caso concreto e da urgência do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 30, VII; 196; 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006; STF, RE 716777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.04.2013; STF, Tema 793.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de idosa diagnosticada com fratura no colo do fêmur, objetivando compelir Estado e o Município ao fornecimento de tratamento cirúrgico urgente. Sentença que julgou procedente o pedido, impondo tal obrigação solidária aos Entes Públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Altamira pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de procedimento médico cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

4. A responsabilidade solidária entre os entes federativos não impede o redirecionamento interno de recursos ou ações regressivas entre eles.

5. A existência de pactuação na Programação Pactuada Integrada (PPI) não exclui o dever de prestar imediatamente o serviço de saúde à população quando constatada a urgência e necessidade.

6. Inexiste violação ao princípio da isonomia, diante da gravidade do caso concreto e da urgência do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 30, VII; 196; 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006; STF, RE 716777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.04.2013; STF, Tema 793.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na defesa de interesse individual indisponível de Rosalva de Nazaré Martins, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. 0805417-16.2023.8.14.0005), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao fornecimento do tratamento médico cirúrgico necessário à autora ROSALVA DE NAZARÉ MARTINS, consistente na realização de procedimento cirúrgico de fratura/lesão fisária proximal (colo) do fêmur, incluindo todos os meios e medidas imprescindíveis ao efetivo tratamento de saúde da paciente, conforme prescrição médica, de forma solidária. Sem condenação em custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões, o Apelante sustenta que, embora o Município tenha assumido a gestão plena do seu sistema de saúde, isso não implica responsabilidade irrestrita por todos os procedimentos de saúde demandados por seus munícipes. Assevera que a responsabilidade por procedimentos de média e alta complexidade, como o requerido na presente demanda, compete ao Estado do Pará, segundo os termos da Programação Pactuada Integrada (PPI) e dos normativos federais e estaduais que regem o Sistema Único de Saúde.

Alega, ainda, que a internação e o tratamento da paciente ocorreram por determinação da Central Estadual de Regulação, órgão sob gestão estadual, inexistindo qualquer negativa ou omissão por parte do ente municipal. Sustenta que inexiste direito subjetivo a ser reconhecido judicialmente, diante da regularidade do atendimento prestado e da ausência de negativa formal de assistência por parte do Município de Altamira.

Defende, ainda, a impossibilidade de fornecer tratamento privilegiado à paciente sob pela de ofensa de violação ao princípio da isonomia em relação a outros pacientes.

Requer a observância do Tema 793 do STF com o direcionamento da obrigação ao Estado do Pará.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que sejam afastadas as determinações contidas na sentença quanto à responsabilização do Município.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público ratifica as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando que os Entes Federados providenciem o tratamento adequado à paciente para a realização do procedimento cirúrgico de fratura/lesão fisária proximal (colo) do fêmur.

O Recorrido instruiu a ação com documentos demonstrando que a paciente, idosa, foi diagnosticada com fratura do colo do fêmur esquerdo, necessitando com urgência realizar o procedimento cirúrgico (id. 20902790 - Pág. 1).

Assim, comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante garantir o direito à saúde, assegurado no art. 196 da Constituição Federal.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, julgado sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES

COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Altamira
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a Responsabilidade Solidária não impede que Ente Municipal realize o atendimento médico e promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Público Estadual,
caso exista pactuação em sentido diverso
.

Por fim, não há falar em violação ao princípio da isonomia em relação a outros pacientes, pois, estando demonstrado no caso concreto a gravidade do quadro de saúde e a necessidade da prestação do serviço, compete ao Poder Judiciário determinar o cumprimento da obrigação, conforme fundamentação exposta alhures.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025